Tribunal: TJES
Processo: 0020415-11.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020415-11.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR LIMA PINHEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar dois acusados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal), às penas idênticas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

Consta da denúncia que, no dia 10/07/2015, os réus, mediante grave ameaça, subtraíram dois telefones celulares de duas vítimas. Após a prática do crime, os agentes empreenderam fuga, mas foram localizados pela polícia, reconhecidos pelas vítimas e encontrados na posse dos aparelhos subtraídos.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com base na pena concretamente aplicada e considerando a menoridade dos réus na data dos fatos.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada, superior a quatro e não excedente a oito anos de reclusão, fixa o prazo prescricional em 12 anos, conforme o art. 109, III, do Código Penal.

Tendo os réus menos de 21 anos na data dos fatos, aplica-se a redução pela metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em prazo de 6 anos.

Entre o recebimento da denúncia (24/07/2015) e a publicação da sentença condenatória (23/02/2024), transcorreu lapso superior ao prazo prescricional reduzido, caracterizando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A pena de multa, aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, também está prescrita, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.

De acordo com o art. 110, §1º, do Código Penal, a prescrição deve ser verificada com base na pena concretamente aplicada, quando a decisão já transitou em julgado para a acusação.

V. DISPOSITIVO

Recurso provido.
D
eclara
da
extinta a punibilidade
dos acusados
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020415-11.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR LIMA PINHEIRO, GABRIEL ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ARTHUR LIMA PINHEIRO
e
G
ABRIEL ALVES DA SILVA
,
contra a sentença de fls. 378/380-v, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, CP), às penas idênticas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 10/07/2015, os apelantes, mediante grave ameaça, subtraíram dois celulares das vítimas Rebeca Souza Gomes e Nahuel Belmar Recchia. Após fuga, foram localizados, reconhecidos pelas vítimas e os aparelhos foram recuperados em sua posse.

Em suas razões recursais, a defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a extinção da punibilidade dos apelantes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado, com base na pena concretamente aplicada
.

Conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida em 24/07/2015 (fl. 181-v), e a sentença condenatória foi publicada apenas em 23/02/2024 (fl. 381), impondo a ambos os apelantes, pena privativa de liberdade superior a quatro e não excedente a oito anos, o que, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal, fixa o prazo prescricional em 12 (doze) anos.

Contudo, tendo os réus menos de 21 anos na data dos fatos (fls. 02, 10/11 e 26/27), aplica-se a redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal, resultando em prazo de 06 (seis) anos para a prescrição.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu o referido lapso temporal, razão pela qual deve ser decretada a extinção da pretensão punitiva estatal, em razão da ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, pela pena concretamente aplicada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, transitada em julgado para a acusação, a prescrição deve ser verificada com base na pena concretamente fixada na sentença, conforme previsão do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Da mesma forma, a pena de multa também está prescrita, porquanto sujeita ao mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando for cumulativamente cominada ou aplicada, ao teor do artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
DECRETAR A
EXTIN
ÇÃO D
A PUNIBILIDADE DO
S
RÉU
S
ARTHUR LIMA PINHEIRO
e
GABRIEL ALVES DA SILVA
,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, § 1º, 114, inciso II, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.